Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA EM PARTE. DEPÓSITOS. VALORES. LIBERAÇÃO. SANEAMENTO. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Constatada a ocorrência de vício, necessário seu saneamento.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.